Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUMENTO DAS NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS. NÃO COMPROVADO. MAJORAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DAS AUTORAS. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA VIGENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação interposta pelas autoras/alimentandas contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada contra seu genitor (réu/alimentante), julgou improcedente o pedido revisional de majoração do valor da pensão alimentícia para o montante correspondente a 70% (setenta por cento) do salário mínimo, em favor de cada uma das recorrentes. Na hipótese, foi mantida a obrigação alimentar no valor mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, à razão de metade para cada uma, conforme fixado no processo n. 0701091-40.2022.8.07.0003.
2. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
4. No caso, incumbia às autoras demonstrar que os gastos relativos à doença de uma das alimentandas configuravam fatos supervenientes à celebração do acordo de fixação de alimentos, bem como comprovar documentalmente as despesas com viagem, alimentação, hospedagem e transporte, as quais alegavam perfazer o montante total de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
5. Se as alimentandas (apelantes) não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia de demonstrar que suas necessidades eram superiores ao valor dos alimentos prestados pelo alimentante (apelado), não merece acolhida o pleito de majoração da prestação alimentícia.
6. Do mesmo modo, considerando que a tese de incremento da capacidade econômica do réu/alimentante se baseou em alegações genéricas e abstratas a respeito da existência de outra fonte de renda (além da percepção de aposentadoria por invalidez), sem qualquer amparo em elementos de prova constantes nos autos, também não merece guarida a pretensão recursal.
7. Assim, inalterado o binômio necessidade-possibilidade, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se o acerto da sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido revisional, com fundamento no art. 1.699 do CC e no art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em grau recursal.